Tribunal: TJMT
Processo: 1014852-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014852-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT
AGRAVADO:- BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA e BANCO PAN S.A.
Agravo de Instrumento n. 1014852-34.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Consignação em Pagamento c/c Ação de Revisão Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas do financiamento imobiliário; assegurar a manutenção na posse do imóvel e o bloqueio da matrícula de no 77.581 ao Ofício Imobiliário da Comarca de Rondonópolis-MT.
Alega que firmou com os agravados contrato de financiamento de imóvel residencial, porém constatou cobrança extorsiva que, ao final, culminará com o pagamento cinco vez maior que o valor inicialmente contratado.
Defende a possibilidade de consignar em juízo as parcelas que entende devidas.
Afirma que a dificuldade financeira se agravou em razão da pandemia decorrente do Covid-19.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência para o depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas que entende devidas, relativas ao contrato de financiamento de imóvel residencial com cláusula de alienação fiduciária, bem como impedir que o agravado inicie qualquer ato de expropriação e, com isso, assegurar a manutenção na posse.
A avença foi firmada em 2013, cujo pagamento foi divido em 360 parcelas com prestação inicial de R$6.386,26. Segundo consta, desde então as prestações foram adimplidas regularmente.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que a agravada está com duas prestações atrasadas, fato que pode levar o agravado a iniciar o procedimento de consolidação e expropriação do imóvel.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, em razão das elevadas prestações, bem como a correta aplicação dos juros e correção monetária, além de outros encargos incluídos.
É preciso considerar ainda o momento porque passa o País em razão da pandemia decorrente do Covid-19, em que grande parte da população está com dificuldade de pagar aluguel e prestação da casa própria, muitos buscando o reequilíbrio da relação contratual, pelo menos temporariamente.
Por outro lado não haverá dano imediato ao agravado, mesmo porque, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal tão somente para permitir a consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas conforme o parecer técnico (Id 32831184 dos autos em primeiro grau).
As demais matérias abordadas serão aprofundadas no mérito, após a manifestação dos agravados.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator